Tribunal: TJMT
Processo: 1031916-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031916-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LIDI TRAVASSOS MAKEUP LTDA - CNPJ: 47.291.788/0001-04 (AGRAVADO), LIDIANE CLAUDINO PEREIRA TRAVASSOS - CPF: 811.923.201-15 (AGRAVADO), G. J. C. T. - CPF: 100.453.291-17 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), FRANCIELLE CLAUDINO PEREIRA BRUSTOLIN - CPF: 915.449.711-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR IRREGULARIDADE DO CNPJ. INOBSERVÂNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde empresarial cancelado, vinculando-o ao novo CNPJ da estipulante, com manutenção dos tratamentos médicos em curso, sob pena de multa diária.

2.

A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para concessão da tutela, afirmando que a rescisão contratual ocorreu com fundamento em normas da ANS e por irregularidade cadastral da nova empresa, com prévia notificação.

3.

Os agravados alegam cancelamento unilateral e sem notificação, com prejuízo à continuidade de tratamentos médicos relevantes, notadamente de criança com doença grave, e postulam o restabelecimento integral do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor dos beneficiários do plano de saúde empresarial, diante do cancelamento unilateral pela operadora, sem comprovação de notificação prévia válida, e da existência de tratamentos médicos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão agravada observou corretamente que não houve comprovação de notificação prévia efetiva nos termos do art. 10, § 1º, da Resolução Normativa ANS nº 557/2022, o que inviabiliza a rescisão unilateral do contrato.

6.

Documentos constantes dos autos demonstram tentativa de regularização contratual pela estipulante e a inexistência de má-fé dos agravados, infirmando as alegações da operadora.

7.

Está caracterizado o
periculum in mora
, tendo em vista a continuidade de tratamento médico de alta complexidade por menor com dermatite atópica grave, além da necessidade de acompanhamento pós-operatório da titular do contrato.

8.

A manutenção da tutela de urgência assegura a preservação da saúde e da vida dos agravados, sem prejuízo da posterior análise probatória do mérito da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de notificação prévia eficaz à estipulante do plano de saúde empresarial, nos termos da RN/ANS nº 557/2022, impede a rescisão unilateral do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.071/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 10.09.2019 (Tema 1.082).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde em favor dos agravados, com a vinculação ao novo CNPJ da empresa titular, nos exatos termos do contrato anterior, e a manutenção dos tratamentos médicos, sob pena de multa diária.

Agravante sustenta, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Afirma que o contrato foi regularmente rescindido, conforme as normas da ANS e por ausência de regularidade cadastral do novo CNPJ, não havendo prova de negativa de migração contratual. Defende a inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ ao caso concreto e requer, subsidiariamente, que eventual manutenção do plano de saúde se restrinja aos beneficiários em tratamento grave e mediante pagamento integral das mensalidades.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que determinou a manutenção do plano de saúde da parte agravada. Discute-se, especificamente, a possibilidade de manutenção da cobertura assistencial nos moldes anteriores, inclusive para beneficiários em tratamento médico continuado, à luz do Tema 1.082 do STJ.

Na ação originária, os autores alegam que, após a baixa do antigo CNPJ e constituição de nova empresa por Lidiane Claudino Pereira Travassos, titular do contrato de plano de saúde, a Bradesco Saúde S/A procedeu ao cancelamento unilateral do vínculo, privando toda a família da cobertura assistencial, inclusive em meio a tratamentos médicos. Sustentam que a operadora havia inicialmente admitido a regularização contratual, mas posteriormente rescindiu o plano sem notificação prévia. Relatam a gravidade das condições clínicas da filha menor, Luma Caroline, em tratamento com medicamento especializado para dermatite atópica grave, cuja interrupção implicou severa piora do quadro clínico. Pugnam pelo imediato restabelecimento do plano, sem carência, vinculado ao novo CNPJ da empresa.

A agravante sustenta que a rescisão do contrato foi legítima, uma vez que o CNPJ da estipulante encontrava-se inapto no mês de aniversário da apólice e que foi enviada notificação prévia, sem êxito. Argumenta ainda pela inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ, por ausência de comprovação de tratamento médico em curso que justifique a medida extrema.

Entretanto, ao menos em cognição sumária, verifica-se que a rescisão unilateral do plano foi efetivada pela agravante sem a devida notificação prévia e adequada, nos termos do artigo 10, § 1º, da Resolução Normativa ANS n.º 557/2022,
in verbis
:

“§1º Verificada a ilegitimidade do contratante no aniversário do contrato,
a operadora poderá rescindir o contrato, desde que realize a notificação prévia com sessenta dias de antecedência, informando que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes
.”

No caso, a agravante limita-se a juntar imagem de rastreamento de correspondência endereçada ao Rio de Janeiro, sem qualquer demonstração de que a notificação foi, de fato, direcionada à parte contratante ou recebida pelos agravados.

Além disso, a tese de ausência de tentativa de regularização do contrato é infirmada pela documentação acostada ao processo originário, especialmente o documento de ID 205143018, infirmando a alegação de inércia ou má-fé da parte agravada.

No tocante à urgência e à presença do
periculum in mora
, é incontroverso nos autos que a menor Luma Caroline é portadora de Dermatite Atópica Grave e TDAH, em tratamento com medicação de alto custo e complexidade (Dupixent®), cuja interrupção gerou agravamento do quadro clínico, conforme demonstrado nos laudos médicos juntados. A agravada Lidiane, por sua vez, encontra-se em pós-operatório recente de cirurgia no ombro, necessitando de acompanhamento médico contínuo. Assim, ainda que, ao final da demanda, se entenda pela não aplicação do Tema 1.082/STJ, que assegura a continuidade dos cuidados assistenciais, está configurada a urgência necessária para a concessão da medida.

Ademais, conforme salientado no parecer do Ministério Público, eventual irregularidade formal na regularização cadastral poderia ter sido resolvida administrativamente, não se justificando, à luz dos princípios que regem as relações de consumo e os contratos de saúde, a rescisão imediata e sumária sem a devida transição ou oferta de alternativa contratual.

Por fim, registre-se que a determinação de manutenção da cobertura não isenta os contratantes do pagamento das mensalidades durante o curso do processo, no qual será oportunizada ampla dilação probatória. Até lá, deve prevalecer a proteção da saúde dos agravados, cuja urgência e relevância são evidentes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025